Tribunal: STF
Processo: RMS 24617
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABEAS DATA. C.F.,
ART. 5º, LXIX E LXXII. Lei 9.507/97, art. 7º, I.
I. - O habeas data
 tem finalidade específica: assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos
de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para
a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial ou administrativo (C.F., art. 5º, LXXII, a e
b).
II. - No caso, visa a segurança ao fornecimento ao impetrante
da identidade dos autores de agressões e denúncias que lhe foram
feitas. A segurança, em tal caso, é meio adequado. Precedente do
STF: MS 24.405/DF, Ministro Carlos Velloso, Plenário, 03.12.2003,
"DJ" de 23.4.2004.
III. - Recurso provido.